Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-76.2007.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001111-76.2007.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE MARINHO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de diferença referente ao índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança. Após a interposição do apelo, o banco recorrente formulou proposta de acordo (ID no 47196709). Assim, este Relator determinou a intimação da parte apelada para se manifestar sobre a proposta. Por meio da petição de ID no 48040114, a Defensoria Pública, representante da parte recorrida, informou que não obteve êxito em comunicar o apelado acerca da proposta de acordo, tendo requerido a intimação pessoal do apelado para fazê-lo. Dessa forma, defiro o pedido formulado pela DPDF. Intime-se pessoalmente o apelado, no endereço constante nos autos, para, querendo, manifestar-se sobre a proposta de acordo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2023 19:20:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator